Tribunal: TJPA
Processo: 0050533-35.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0050533-35.2015.8.14.0401

APELANTE: NEY ROBERTO GONCALVES DE ATAIDE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL, CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A EX-COMPANHEIRA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROVIMENTO. Vítima confirmou em seu depoimento na fase judicial que o apelante a agrediu fisicamente, estando
em harmonia com o Laudo de Lesões Corporais, apontando a autoria delitiva ao apelante.
É importante ressaltar que o depoimento da vítima assume especial relevância nos crimes envolvendo violência doméstica, em que o delito ocorre muitas vezes ocorre de forma velada, no íntimo do lar e sem a presença de outras pessoas, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL.

Reanalisadas as circunstâncias judiciais mantenho a pena-base em 01 ano de detenção, diante dos motivos do crime serem desfavoráveis ao apelante, não merecendo reparos. Regime de cumprimento de pena permanece no aberto.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que condenou
Ney Roberto Gonçalves Ataíde
a pena de 01 (um) ano de detenção em regime aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal.

Narra a inicial acusatória em resumo que por volta de 12:30 do dia 19/09/2015, a vítima ELINE DE SOUZA SANTA BRIGIDA foi alvo de lesão corporal por parte do apelante o nacional NEY ROBERTO GONÇALVES DE ATAIDE, pessoa com quem mantinha época um relacionamento amoroso.

A denúncia foi recebida (ID 7158699) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos acima apontados.

Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa do apelante manejou recurso pleiteando a reforma da sentença para que seja o apelante absolvido face à deficiência probatória, supletivamente objetiva a revisão na dosimetria da pena (ID 7158848).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID

7158848).

O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação de lavra do Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (Id. 8272160).

É o relatório. Sem Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Inicialmente a defesa pleiteia a
absolvição do apelante por não existirem provas suficientes para sua condenação
.

Conforme se depreende dos autos
por volta de 12:30 do dia 19/09/2015, a vítima ELINE DE SOUZA SANTA BRIGIDA foi alvo de lesão corporal por parte do apelante o nacional NEY ROBERTO GONÇALVES DE ATAIDE, pessoa com quem tinha um relacionamento conjugal, por cerca de quinze anos, havendo dois filhos em comum.

De início verifico que a materialidade resta demonstrada através do Boletim de Ocorrência Policial (ID 7158682) e do Laudo de exame de lesão corporal (ID 7158682), que comprovam as lesões na vítima provocada, nos moldes dos depoimentos extraído da sentença de ID 7158947, na forma abaixo:

vítima,
ELINE DE SOUZA SANTA BRIGIDA:

“que já não estava vivendo harmoniosamente com o réu, pois como o mesmo não aceitava o fim do relacionamento, qualquer motivo gerava agressão verbal. Afirmou que no dia dos fatos, estava em casa com o acusado e suas filhas, tendo pedido ao mesmo que a ajudasse em casa, porém o acusado não quis, e isso gerou uma discussão, tendo o réu lhe ofendido e ameaçado de agredi-la “com algo na mão”. Ressaltou que o acusado quase a matou, e sua filha “pulou” no mesmo para tirá-lo de cima da ofendida. Esclareceu que ficou muito lesionada no pescoço, e que o acusado lhe jogou no chão e desferiu muitos socos na sua cabeça, tendo ainda lhe levantado contra a parede. Acrescentou que o réu nunca cumpriu as medidas protetivas impostas, pois ele nunca se afastou de casa.”

policial militar
ELIELSON LAGOIA MACEDO:

“que se recorda da ocorrência, e que no dia dos fatos foram acionados, informando sobre a ocorrência de agressão em uma residência. Afirmou que, em lá chegando, abordaram o réu, momento em que a vítima se aproximou e disse que o mesmo havia lhe agredido.”

policial militar
JEOVANE SILVA MARTINS:
“que se recorda dos fatos, e que após constatarem as lesões na vítima, conduziram o réu à Delegacia.”

Em Juízo, o apelante negou os fatos narrados afirmando que a vítima chegou em casa “
botando banca
”, perguntando pelo almoço e chamando o mesmo de “
vagabundo”
e que iniciaram uma discussão e a vítima ofendeu a mãe do réu, tendo o mesmo reagido jogando o livro que estava lendo, mas não em direção à ofendida, e acrescentou que a vítima ordenou que a filha do casal agredisse o réu (trecho extraído da sentença de ID 7158947).

Assim, em que pese a tese de negativa de autoria do apelante, esta alegação resta isolada diante do contexto probatório, na medida em que não juntou qualquer prova capaz de confirmar sua versão.

Há que se ressaltar que em crimes envolvendo violência no âmbito doméstico e familiar, as lesões sofridas quase nunca são praticadas de forma pública e presenciadas por meio de testemunhas, podendo ser comprovadas por outros meios de prova, no caso dos autos, a violência sofrida pela vítima não foi presenciada pelas testemunhas, eis que foi agredida no meio da noite dentro de seu próprio lar pelo seu então companheiro.

Nesse contexto a palavra da vítima assume especial relevância, ainda nos crimes de ameaça, onde o comportamento do réu, muitas vezes ocorre de forma velada, no íntimo do lar e sem a presença de outras pessoas, todavia, provoca grande abalo emocional na vítima, diante da latente concretização da atitude ameaçadora. Entendimento já consagrado por este E. TJPA,
verbis
:

APELAÇÃO PENAL - LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA
PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO NA JUDICIAL E QUE NÃO FOI CONTRADITADO - PENA BEM DOSADA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CP, SATISFATORIAMENTE ANALISADAS PELO MAGISTRADO A QUO - CONDENAÇÃO MANTIDA. 1.
Autoria
e
materialidade
dos crimes de lesão corporal e
ameaça
devidamente comprovadas através do conjunto probatório que exsurge dos autos. Sentença condenatória embasada em convincentes elementos de prova, aptos a autorizar a condenação do Apelante, mormente quando a vítima, de forma clara e coerente, afirma, em juízo, que o mesmo, em uma ocasião, a ameaçou de lhe quebrar as pernas, e, numa segunda ocasião, chegou em sua residência, já após o fim do relacionamento, de madrugada, querendo entrar para dormir, o que não foi autorizado, razão pela qual ele lhe agrediu com um soco, sendo que tais afirmações foram corroboradas pela prova testemunhal presente nos autos. 2. Como cediço, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima tem especial valor para elucidação e comprovação dos fatos, mormente quando ela se encontra respaldada por outros elementos de provas contidos nos autos, como in casu, no qual o depoimento da vítima foi ratificado pela prova testemunhal colhida tanto na fase inquisitorial quanto na judicial. 3. Penas fixadas ao apelante de maneira escorreita, tendo o magistrado de primeiro grau valorado, acertadamente, com base em elementos concretos de provas constantes nos autos, para ambos os crimes (
ameaça
e lesões corporais), o motivo que lhes deram causa, qual seja, o desejo de reatar forçadamente a relação conjugal, e, para o segundo delito (lesões corporais), valorou ainda como negativas as circunstâncias nas quais o mesmo foi cometido, posto que o acusado chegou na casa da vítima de madrugada, durante o repouso noturno, o que, sem sombra de dúvidas, diminuiu as suas chances defesa, de modo que tais circunstâncias, por si sós, já justificam a fixação das penas-base um pouco acima do mínimo legal, como ocorre in casu. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime

TJPA - AP
0001300-46.2011.8.14.0133 – Rel. Des. Vânia Bitar – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 26/07/2016.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos, em especial o depoimento da vítima em harmonia com o Exame de Corpo Delito, não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

No que refere a
reanalise na

dosimetria da pena
, a defesa aduz que o Juízo deveria ter ficado a reprimenda abaixo do mínimo legal, uma vez que restou comprovado que o apelante faz jus a atenuante confissão espontânea.

No que refere a
dosimetria da pena
, a defesa requerendo sua fixação no patamar mínimo.

O Juízo sentenciante aplicou a pena-base em 01 (um) ano de detenção, valorando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, nos seguintes termos:

“Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância inominada. Com relação aos antecedentes criminais, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado à fl. 86. Através dos elementos carreados aos autos, não se depreende elementos relativos à personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância. Tangente aos motivos do crime, tem-se que ele se deu por meras discussões, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa. As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame. As consequências do crime não refogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoração neutra. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.”

Reanalisando as circunstâncias judiciais de acordo com
o substrato probatório constante nos autos
, considero que sua culpabilidade é normal a espécie.

O réu não ostenta antecedentes criminais, não há nos autos elementos para valorar sua personalidade e a conduta social. Os motivos merecem valoração negativa, eis que o apelante usou de agressividade desnecessária para com a vítima, nos termos dos fatos relatados durante a instrução processual.

As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo da pena. No que se refere a conduta da vítima, deixo de avaliar como negativa, para considerá-la neutra conforme determina a Sumula 18 deste E. TJPA.

Assim, considerando que milita em desfavor do apelante uma circunstância judicial, entendo que o afastamento da pena base é medida que se impõe
,
razão pela qual mantenho a pena base imposta ao apelante na sentença de 01 (um) ano de detenção, nada havendo a reparar.

Isto posto, conheço
e
nego provimento ao recurso, mantendo todas as disposições da sentença apelada.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/05/2022